Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007755-14.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KERLEY BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 568.023.581-15 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial porque que é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.

Alegou que “o acórdão teve sua decisão na presente demanda como se o pedido fosse para que o Judiciário interferisse nas atribuições do Poder Executivo, o que, de fato, é vedado pelo princípio da separação dos poderes”, todavia alegou que “a ação se trata de cumprimento de lei já enviada à Assembleia Legislativa, aprovada pelo Poder Legislativo, e sancionada pelo Chefe do Executivo, em pleno vigor”.

Argumentou que “o que se almeja, portanto, é o cumprimento da lei, e não a determinação ao Executivo para edita-la. De modo que não pode o Executivo sancionar uma lei, para, imediatamente descumpri-la, uma vez que, tratando-se de verba salarial, incorporou-se ao seu patrimônio jurídico”.

Argumentou que há contradição no julgado, pois teve o seu fundamento nas Súmulas 339 e 37 do Supremo Tribunal Federal”, no entanto “o mérito processual recai acerca da Lei Estadual no 10.572/2017. Não havendo requerimento para que o Judiciário legisle sobre vencimentos de servidores públicos. Já que possui lei, aprovada em Assembleia Legislativa, em vigor que prevê a Revisão Geral Anual discutida”.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido e julgar procedente a demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, conforme conteúdo integral do voto, o qual aqui colaciono:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

É jurisprudência consolidada das cortes superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Não compete, pois, ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores e/ou outras categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Nesse sentido, cito escólios recentes de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REVISÃO

GERAL

ANUAL
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CATEGORIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. “[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão
geral
da controvérsia e
reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder
Judiciário
, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial
ou a pretexto da
revisão

geral

anual
(ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)
(Ap 9142/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS REFLEXOS – DIREITO À PERCEPÇÃO COMPROVADO – HORAS LABORADAS EM REGIME DE SOBREAVISO – NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO ANTERIOR AO DA CARREIRA PARA EFEITO DE PROGRESSÃO - INVIABILIDADE – ART. 1o, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DE CAMPINÁPOLIS – PRECEDENTES DO STJ -
REVISÃO

GERAL

ANUAL
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU AUMENTO CONCEDIDO A SERVIDORES DE OUTROS PODERES – NÃO EXTENSÃO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO
– ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, COM INCIDÊNCIA DO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS FIXADOS SOB A VIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 20, § 4o, DO ANTIGO CPC – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (omissis) 3. Considerando que a posse é pressuposto do exercício regular das atribuições e deveres do cargo, não há como considerar como tempo de efetivo exercício o período anterior a ela.” (AgRg no RMS 27.782/MS – Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 7.4.2015, p. DJe 16.4.2015).
4. É vedado ao
Judiciário
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Sumula 339, do STF
. (omissis). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação / Remessa Necessária 152225/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no
DJE 20/02/2018
)

Aliás, destaco que a 1o Turma Recursal Temporária do E. TJMT, no julgamento do RI 1000931-37.2018.8.11.0013, da Relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, se posicionou no mesmo sentido em caso idêntico ao julgado nestes autos:

Saliento que, o Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, por meio do Decreto no 022/2015, estabeleceu o índice aplicado a título de reposição salarial, excluindo a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, nos seguintes termos:

“Art. 1o. Fica concedido aos servidores reposição salarial com índice de 6.2283% relativo ao INPC verificado no ano de 2014, excetuando-se deste Decreto os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do Município de Pontes e Lacerda.”

A justificativa para a exclusão dos Agentes acima mencionada, se deu pela edição de Lei Complementar Municipal no 130/2014, que alterou significativamente o piso salarial destas categorias, fixando o acréscimo de cerca de 25% (vinte e cinco por cento) como forma de reposição salarial da categoria, o que afastaria qualquer prejuízo ou irredutibilidade salarial.

Ainda assim, apesar de se reconhecer a omissão legislativa, com a exclusão das categorias de Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias, em conceder a revisão geral anual específica, o Poder Judiciário não pode impor ao Poder Executivo o reajuste salarial, pena de imiscuir na independência de outro Poder Estatal.

Há de se observar para o caso em testilha o conteúdo da Súmula 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim escrita:

Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CAIANA - REVISÃO DE PROVENTOS - ART. 37, INCISO X, DA CF/88 - OMISSÃO LEGISLATIVA - INDENIZAÇÃO - ATO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO - FIXAÇÃO DO REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. - O procedimento legislativo que visa à concessão da revisão geral da remuneração dos servidores públicos depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos precisos termos do art. 37, inciso X, da CF - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

(TJ-MG - AC: 10242160020200001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Importante frisar ainda, que a recorrente pretende equiparar seus índices aos de servidores federais, o que não se aplica no caso, senão vejamos o que diz a Súmula Vinculante 42 do c. Supremo Tribunal Federal:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

Portanto, inexistem reparos a serem feitos na sentença, pois ainda que haja lei regulando a matéria, ao Poder Judiciário não é dado aumentar os vencimentos dos servidores com fundamento no princípio da isonomia.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Aliás, destaco que o voto não alterou a anterior decisão, a qual fora mantida por seus próprios fundamentos, de modo que não há se falar em omissão quando não houve oposição de embargos declaratórios contra a sentença. Ademais, destaco que ao contrário do alegado, no voto esta magistrada consignou que se tratava de caso de concessão de reajuste e não hipótese de omissão legislativa, ao contrário do que sustenta.

No voto constou expressamente tal fundamentação:

Ainda assim, apesar de se reconhecer a omissão legislativa, com a exclusão das categorias de Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias, em conceder a revisão geral anual específica, o Poder Judiciário
não pode impor ao Poder Executivo o reajuste salarial, pena de imiscuir na independência de outro Poder Estatal.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021